Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709006-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRES IRMAOS MINERACAO LTDA, JOAO VICTOR KARLATOPOULOS ANDRADE, JOSE EDUARDO GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TRES IRMAOS MINERAÇÃO LTDA e outros, contra decisão proferida em ação conhecimento, com pedido de tutela de urgência no 0737973-75.2020.8.07.0001, em que contende com COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP. Por meio da petição de ID 25453755, a TERRACAP juntou aos autos comprovantes de tentativa de notificação do devedor fiduciante relativas ao 4o Leilão/2020 da TERRACAP, datados de 1o Leilão no dia 17/12/2020 e de 18/12/2020. Afirmam que os documentos não são hábeis para realizar a notificação, e pedem que os agravantes sejam intimados para fornecer endereço atualizado. Note-se, por outro lado, que o certame cujos comprovantes se referem não é o objeto dos presentes autos. Ademais, esta estreita via recursal não é hábil para que as partes formulem pedidos de diligências. Por fim, antes do julgamento do agravo de instrumento, determino a derradeira intimação da parte agravada para comprovar, no prazo de 15 dias, a intimação do devedor fiduciante, acerca da realização do primeiro e do segundo leilões extrajudiciais, marcados para 30 e 31/03/2021, e regidos pelo edital no 2/2021, nos termos do art. 27, §2o-A, da Lei n. 9.514/1997. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator